Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728640-29.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GIPTELECOM TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “Considerando a advertência contida na parte final da decisão de ID 231455994 e o silêncio do réu, recebo o pedido que consta nas manifestações de ID 219561884 (outubro e novembro de 2023), ID 221882452 (dezembro de 2023), ID 223872238 (janeiro de 2023) e ID 230790948 (janeiro a junho de 2024). Concedo o prazo de 15 dias para o réu aditar/complementar sua contestação, se assim desejar.” (...) “Passo a decidir os embargos de declaração. Em sua irresignação (ID 237000303), a parte requerida suscitou a nulidade das suas intimações, especialmente no tocante àquelas feitas para se manifestar quanto à ampliação do objeto da demanda, à luz do art. 329 do CPC. Alega que a nulidade surge pelo não cadastramento do advogado indicado para intimações exclusivas. Em petição de ID 239100551, a autora se manifestou genericamente, pugnando pela rejeição dos embargos. Da análise dos autos, há que se concordar com a parte requerida, pois em embargos monitórios foi formulado o pedido de intimação exclusiva do advogado GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES, mas os despachos e decisões que concederam prazos para se manifestar quanto aos sucessivos aditamentos à inicial foram todos publicados apenas em nome da advogada KARYNNE EMANNUELLE BRAGA PAPA, razão pela qual tais intimações são nulas. Todavia, o efeito desta declaração de nulidade é meramente a reiteração do prazo para manifestação, o que não será necessário, visto que no mesmo momento em que a embargante pugnou pela nulidade, já se manifestou nos termos do art. 329, II do CPC. Posto isso, os embargos de declaração de ID 237456261 ficam prejudicados, pois a pretensão já foi alcançada. Quanto à definição do objeto da demanda, vê-se que a requerida se manifestou contrariamente à sua ampliação, requerendo a manutenção do objeto da demanda como proposto na inicial. Por isso, acolho a insurgência da parte ré, ficando assentado que o objeto da demanda se limita às faturas apontadas na petição inicial e todas aquelas vencidas no curso do processo (art. 323 do CPC). Por conseguinte, todas as demais faturas vencidas antes do protocolo da inicial e que não estejam nela delimitadas somente poderão ser tratadas em ação autônoma. Quanto à recente petição de ID 239313422, da parte requerida, pontuo que boa parte da matéria ventilada da peça possui natureza de defesa, e a parte já oferecera seus embargos à monitória anteriormente (ID 213848949). Ademais, a referida petição trouxe, em verdadeiro atropelo, discussão no tópico 3 referente aos aditamentos à inicial, que acabou de ser resolvida nesta decisão, razão pela qual vê-se desnecessária sua reapreciação. No mais, de fato, o pedido de tutela de urgência não havia sido apreciado (ID 213848949, p. 24, tópico 8). Requereu a parte que a autora fosse compelida a suspender as cobranças e/ou protestos contra a ré, bem como determinando-lhe que se abstivesse de inclui-la nos órgãos restritivos de crédito. Todavia, ao contrário do que faz parecer a requerida, o preço de referência é adotado quando esgotadas as vias de negociação entre as partes e o litígio é levado a um patamar superior de definição, não havendo probabilidade do direito pela mera fixação do preço de referência, que serve meramente como diretriz, como o próprio nome já permite inferir. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Preclusa a presente decisão, faça-se conclusão para sentença, pela ordem.” Consta das razões recursais (i) que, “em 07.04.2022, as partes celebraram Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura n. 014/2022 - DC/NEO (Anexo 03 dos Embargos Monitórios), que previu cobrança pelo uso dos pontos de fixação contratados pela Agravante (1.482 localizados na área que abrange a Cidade de Brasília/DF), sob a quantia de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por ponto de fixação, com reajuste anual com base na variação do IGP-M (FGV)”; (ii) que a “Agravada sustentou que a Agravante está inadimplente com o pagamento de aluguel referente ao período utilização da infraestrutura da concessionária de alguns meses entre 06/2022 e 06/2023, e que o débito em questão totaliza o montante de R$ 337.989,97”; (iii) que “a Agravada anexou aos autos o contrato de compartilhamento, supostas faturas inadimplidas e cálculo do débito. A Agravada, para apuração dos valores incidiu sobre o débito alegado juros de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die e multa de 2% sobre o valor originário”; (iv) que “o valor devido pela Agravante à Neoenergia não corresponde ao valor justo e razoável que deveria ter sido cobrado pela Agravada, eis que o valor ponto de fixação foi imposto diante de contrato totalmente leonino e adesivo, não sendo ofertada à Agravante qualquer oportunidade de negociar os valores impostos pela Agravada”; (v) que “as Agências Reguladoras, ANATEL e ANEEL, em 16 de dezembro de 2.014, sanaram a lacuna da norma e, definiram, em conjunto, por meio do art. 1o Resolução Conjunta n. 004, que o preço justo e razoável era o valor de R$ 3,19”; (vi) que “a Agravada, ao determinar a aplicação de outro preço (R$ 12,43), que não, o preço justo e razoável, definido no importe de R$ 3,19 + atualização, à relação contratual estabelecida entre as partes, está evidentemente, descumprindo um comando legal, o que não se pode admitir”; (vii) que “em 20/06/2024 foi editado o Decreto n. 12.068/24, que, enfim, coloca uma pá de cal sobre a discussão, e afirma, que o compartilhamento de infraestrutura deve ser realizado de acordo com o preço de referência previsto pelo art. 1o da Resolução Conjunta n. 004/2014”; (viii) que “a decisão agravada se afasta do direito vigente ao entender o preço disposto na Resolução Conjunta n. 004/2014 como mera referência, visto que, atualmente, não há dúvidas de que esse preço deve ser aplicado em todos os contratos de compartilhamento de infraestrutura celebrados entre as empresas de telecomunicações e as concessionárias de energia elétrica”; (ix) que “a Agravada junta contrato de compartilhamento de infraestrutura de suporte celebrado entre as partes, no qual consta como objeto da contratação 1.482 pontos de fixação em postes para a ligação de fibra óptica”; (x) que, “para demonstrar, o objeto da cobrança, a Agravada junta faturas, emitidas de forma unilateral, que sequer informam o número do contrato celebrado entre as partes”; (xi) que “essas faturas não servem como prova escrita desta ação monitória, pois, não comprovam qualquer vinculação ao contrato originalmente celebrado entre as partes, de onde se origina o suposto débito cobrado”; (xii) que “verifica-se, por meio das faturas apresentadas, que a partir do mês 11/2022, os pontos de fixação faturados pela Agravada passaram para 2.370, destoando completamente do volume de pontos inicialmente apontado no título (contrato) apresentado como prova da ação monitória”; (xiii) que “não há nos autos qualquer prova escrita, robusta e bilateral, juntada aos autos que demonstre a diferença de pontos cobrados inicialmente (conforme em contrato – 1.482) para o volume de pontos cobrados posteriormente (2.370)”; (xiv) que “fora compelida a aceitar os termos contratuais para que pudesse realizar a instalação da sua rede de telecomunicações, bem como pudesse prestar um serviço de qualidade aos seus clientes”; (xv) que “a Agravada, na verdade, aproveitou-se do monopólio da sua infraestrutura para determinar as condições contratuais (inclusive o preço e índice de reajuste aplicado) no Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura de Rede”; (xvi) que o “contrato imposto pela Agravada é claramente um contrato de adesão/padrão, eis que a Agravante em momento algum pode sugestionar qualquer alteração das cláusulas impostas, tampouco negociar as cláusulas de preço e índice (impostas pela NEOENERGIA)”; (xvii) que “Extrai-se da relação jurídica estabelecida a existência de flagrante vício de consentimento no contrato pactuado, ante a clarividente lesão ocorrida em virtude do aviltante preço imposto pela Agravada”; (xviii) que, “enquanto a Agravante é literalmente obrigada a aceitar preços exorbitantes impostos pela NEOENERGIA (in casu, o valor atual de R$ 12,43), noutro lado, há uma inexplicável complacência da NEOENERGIA com as grandes empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações que mesmo após a edição da Resolução Conjunta n. 004/2014 (R$ 3,19), pagam preço menor que o preço de referência atualizado”; (xix) que “centenas de empresas de telecomunicações, inconformadas com as arbitrariedades cometidas pelas concessionárias de energia elétrica, promoveram ações judiciais em todo o território nacional, notadamente no que diz respeito a não observância do preço de referência previsto pela Resolução Conjunta n. 004/2014”; (xx) que “em diversas ações judiciais foi determinada a realização de prova pericial para fins de verificar a justeza do preço de referência previsto na Resolução Conjunta n. 004/14 e, lado outro, dizer se o preço praticado pelas Cias. de Energia Elétrica são abusivos e discriminatórios”; (xxi) que “a conclusão de todos os trabalhos técnicos indicou a possibilidade de aplicação do preço de referência atualizado (R$ 5,43)”; (xxii) que “além da aplicação do preço de referência às faturas dos meses 06/2022; 07/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022; 11/2022; 12/2022; 03/2023; 04/2023 e 05/2023, para garantir a observância das disposições contidas no art. 73, da LGT, mormente em relação à contratação do compartilhamento mediante preços e condições justos e razoáveis, torna-se necessária a aplicação do índice IPCA, para atualização do preço de referência, diverso do previsto contratualmente”; (xxiii) que “através da Consulta Pública n. 73/2021, a ANEEL reconheceu a abusividade da aplicação do IGP-M como índice de reajuste do preço a ser pago pelo compartilhamento, sugerindo, inclusive, a aplicação do IPCA”; (xxiv) que, “tomando como escopo a Resolução n. 1.000 da Aneel, no que se refere as receitas decorrentes dos serviços de energia elétrica, vale destacar que as Cias. foram compelidas a não atualizar os valores não cobrados dos consumidores de energia elétrica, por exemplo, com escopo no IGP-M, mas, sim com escopo no IPCA”; (xxv) que, “com o advento da Lei n. 14.905/24, corrobora a necessidade de aplicação do IPCA para atualização monetária, logo, todos os argumentos aduzidos pela Agravante são certificados com a nova alteração, demonstrando que o respectivo índice é o mais adequado, para acompanhar a inflação do mercado financeiro, sendo aplicável às faturas em discussão”; (xxvi) que “se calcularmos o débito da Agravante junto à Agravada utilizando-se o preço de referência e o IPCA como índice de reajuste, esse totaliza a quantia de R$ 102.825,84”; (xxvii) que “claro está que a ação monitória se traduz em um nítido excesso de cobrança, visto a inaplicabilidade do preço de referência e do IPCA às faturas mensais oriundas do contrato objeto da cobrança”; e (xxviii) que “a Neoenergia, procedeu com o protesto dos títulos em desfavor da Agravante, conforme Anexo 04 dos Embargos Monitórios, ocasionando dano irreparável à GIPTELECOM”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “(a) seja determinada a suspensão de exigibilidade e a abstenção da Agravada em exigir da Agravante o pagamento das faturas dos meses 06/2022; 07/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022; 11/2022; 12/2022; 03/2023; 04/2023 e 05/2023, até que seja julgado o mérito do presente recurso, inclusive determinando a sustação dos protestos, bem como que seja vedada qualquer nova cobrança, protesto, restrição ou negativação em nome da Agravante”; “(b) Que seja obstada qualquer suspensão ao que tange às solicitações de expansão da rede de telecomunicação da Agravante” e “(b) Por fim, que em decorrência do descumprimento de quaisquer dos pedidos de antecipação de tutela anteriores elencados, a Agravante requer seja arbitrada multa diária, em patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 73996686). É o relatório. Decido. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA que tem por objeto a cobrança de “faturas inadimplidas relativas à utilização de infraestrutura”. Nos EMBARGOS MONITÓRIOS a Agravante pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das faturas de junho de 2022 a maio 2023, a sustação dos protestos, a vedação de qualquer nova cobrança ou negativação de nome da Embargante e o impedimento a qualquer suspensão de solicitações de expansão da sua rede de telecomunicação. A tutela provisória de urgência foi corretamente indeferida. Primeiro, porque os embargos à ação monitória constituem veículo de oposição que não podem incorporar pedido próprio do réu, consoante a inteligência do artigo 702, § 1o, do Código de Processo Civil. Se o réu pretende deduzir pretensão em face do autor, deve se valer de reconvenção, nos termos do § 6o do artigo 702 do Código de Processo Civil. Segundo, porque, segundo alegado pela própria Agravante, as faturas foram emitidas a partir de Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura celebrado com a Agravada. Conquanto o preço do compartilhamento da infraestrutura não possa ser simplesmente imposto, os interessados podem convencionar valor acima daquele referenciado no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, presente o disposto no artigo 21 do “Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo”, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999. Não há nenhum indicativo de que o contrato se ressente de vício de nulidade ou de anulabilidade, de maneira que, também sob essa perspectiva, não se justifica a tutela provisória de urgência requerida. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator